Tribunal: TJSP
Processo: 1501321-86.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000116238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501321-86.2018.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
VALTER XAVIER DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
do réu para reduzir as penas a cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1501321-86.2018.8.26.0544 Comarca de Jundiaí.
Apelação Criminal no 1501321-86.2018.8.26.0544
3a Vara
Criminal de Jundiaí.
Apelante: VALTER XAVIER DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Yasmin Ferananda Souza de Moura
Voto no 33.958
1. Perante o Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Jundiaí os réus Valter Xavier de Lima
e Yasmin Fernanda de Souza Lima foram denunciados como
incursos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06, o primeiro também como incurso no artigo 333, do
Código Penal, porque teriam se associado para o tráfico de
drogas e, no dia 14 de novembro de 2018, por volta das
03h52min, na Rua Carlos Ângelo Mation, no 381, bairro Jardim
Tamoio, naquela cidade, teriam sido surpreendidos a trazer
consigo e guardar, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com disposição legal ou regulamentar, quatrocentas
e vinte e três porções de cocaína, pesando 292g, trezentas
porções de “crack”, pesando 73,8g, duzentos e um potes
plásticos com maconha, e vinte e seis “kits” com a mesma
droga e materiais para seu manuseio, pesando 1.131,2g, além
de quarenta e nove fracos com “lança perfume”, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física ou psíquica,
ocasião em que o réu Valter ofereceu vantagem indevida a
funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício.
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu Valter
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei de Antidrogas, a seis
anos e três meses de reclusão, em regime prisional inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1501321-86.2018.8.26.0544 Comarca de Jundiaí.
fechado, e seiscentos e vinte dias-multa, no piso mínimo. Na
mesma decisão, com fundamento no artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal, a ré Yasmim foi absolvida de todas as
acusações e o réu Valter das infrações remanescentes.
Inconformado, o réu Valter recorreu em
busca da absolvição por falta de provas ou desclassificação do
delito de tráfico para o do artigo 28 da Lei Antitóxicos. De
forma alternativa, pretende a aplicação do redutor máximo de
pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a
mitigação do regime prisional e a substituição da pena privativa
de liberdade por sanção restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do delito de tráfico
de drogas ficou provada pelo auto de exibição e apreensão, e
pelos laudos de constatação e de exame químico toxicológico,
atestando que o material apreendido era mesmo cocaína,
“crack” e maconha, substâncias entorpecentes e causadoras de
dependência física e psíquica (fls. 11/12, 15/18 e 106/109).
A autoria da infração atribuída ao
apelante também ficou demonstrada pelo apurado na instrução
do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1501321-86.2018.8.26.0544 Comarca de Jundiaí.
Assim é que, sempre que interrogado o
réu Valter negou ser traficante, dizendo ser usuário de cocaína
e lança-perfume. Afirmou estar no bar da “Buia”, quando foi
abordado e incriminado injustamente pelos policiais, pois nada
de ilícito trazia consigo e o entorpecente apreendido não lhe
pertencia (fl. 4 e registro audiovisual).
A ré Yasmim, por sua vez, no auto de
prisão em flagrante disse estar “ficando” com o corréu fazia
duas semanas. Sustentou que “é usuária de maconha; que nesta
data perguntou se poderia ir ao local dos fatos e narra que
combinaram de se encontrarem no local conhecido por Baussan
(referindo-se a uma descida), sendo que chegou no local por volta
das 21 horas; que ficaram sentados na parte de fora fumando
maconha, sendo que somente por volta das 23horas é que entrou no
Peugeout que estava estacionado no local dos fatos; que ao
adentrar no veículo e sentar-se no banco dianteiro do passageiro
relata que logo verificou que no banco traseiro havia grande
quantidade de droga; que Valter disse à interroganda que ele ficava
dentro do carro e sua função era apenas abastecer a biqueira
quando a droga acabava; que ficava logo de frente do local em que
o carro estava parado; que ao ver a droga relata que quis ir embora,
asseverando que acreditava que ele somente vendia droga na
biqueira, mas não sabia que ele abastecia a biqueira, que primeiro
tentou pegar um ônibus, mas não passava mais ônibus; que depois
tentou chamar Uber, mas todos cancelavam, relatando que naquele
horário nenhum veículo desce na favela local dos fatos; que depois
de algum tempo chegou no local duas viaturas e realizaram a
abordagem da interroganda e de Valter, narrando a interroganda
que estava dormindo no interior do veículo; que os policiais também
revistaram o local em volta; questionada se foi encontrada droga por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1501321-86.2018.8.26.0544 Comarca de Jundiaí.
perto, narra que sim, mas não muito, relatando que era apenas uma
sacola que depois foi encaminhada para esta Delegacia” (fl. 5). Em
Juízo, declarou ter conhecido o corréu pelo “Facebook” há
pouco tempo, aduzindo que na data dos fatos estavam no bar,
e como não conseguiu condução para voltar para casa, pediu
uma carona para ele, apenas tomando conhecimento da droga
quando os policiais a encontraram no veículo do réu (registro
audiovisual).
Nos aspectos relevantes, os policiais
militares relataram que, em patrulhamento pelo local dos fatos,
conhecido como ponto de tráfico de drogas, abordaram os réus
que ocupavam um veículo “Peugeot”, onde localizaram grande
quantidade de porções de maconha e cocaína, além da quantia
de R$.192,00 em dinheiro trocado, dois telefones celulares e
anotações alusivas à comercialização de drogas. Indagados a
respeito, o réu admitiu ser o gerente da biqueira, ao passo que
a ré alegou ter conhecimento apenas de que seu namorado
vendia entorpecentes, mas não que era responsável pelo
abastecimento de tóxicos (fls. 2, 3 e registro digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos,
pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fossem levianamente imputar um
crime de tal gravidade a pessoa inocente, de modo que essa
prova era mesmo suficiente para justificar o acolhimento da
acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1501321-86.2018.8.26.0544 Comarca de Jundiaí.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade, como tem assentado de forma
pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais
-
especialmente
quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso
de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão
do réu, aliadas à quantidade, variedade e à forma de
acondicionamento do entorpecente apreendido, em porções
prontas para entrega ao consumo de terceiros, além da
apreensão de uma balança de precisão e anotações referentes
ao tráfico de drogas, não deixaram dúvida quanto a se destinar
o tóxico ao insidioso comércio, ainda mais se considerada a
delação extrajudicial da corré Yasmim.
Irrelevante o fato de que não tivesse
sido o réu surpreendido a exercer qualquer ato típico de
mercancia, pois isto não se exige para a tipificação do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no1501321-86.2018.8.26.0544 Comarca de Jundiaí.
tráfico.
Realmente, tal infração possui natureza
permanente, que se consuma com a simples posse do tóxico
pelo agente para fim de comércio sendo desnecessário seja ele
flagrado vendendo-o. A propósito, sobre o tema este Tribunal
já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator
colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio
artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância
com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e
as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP
63/316, 70/371 e 97/512).
Demais disso, cabe frisar que se os
fatos tivessem se passado tal como alegado pelo réu, no
sentido de que os policiais estariam tentando incriminá-lo
injustamente, incumbia-lhe procurar fazer prova em abono de
suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal, mas disso ele não se desincumbiu a contento.
Por fim, ainda que se possa crer seja o
réu usuário de entorpecentes, nada o impedia de exercer o
comércio ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse meio, até
como forma de sustentar o vício.
Portanto, é de se reconhecer que se
reuniu prova bastante da imputação de tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no1501321-86.2018.8.26.0544 Comarca de Jundiaí.
entorpecentes feita na denúncia contra o réu, revelando-se
impossível a absolvição ou mesmo a desclassificação do delito
em comento para mera posse de tóxico para consumo pessoal.
Frente a tais considerações, impossível
se afigura a pretendida absolvição, mostrando-se correto, tal
como posto, o decreto condenatório aqui impugnado.
No tocante à dosimetria, é bem de ver
que as penas merecem reparo, pois agiu com muito rigor a
douta juíza ao fixar a base em um quarto acima do menor
patamar pelos maus antecedentes do réu e pela quantidade de
droga apreendida. Um sexto já seria o bastante, de modo que
as penas retroagem a cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo.
Por outro lado, a expressiva quantidade
de tóxico apreendido -quase um quilo e meio no total-, que
permitiria atingir grande número de usuários com a confecção
de milhares de porções individuais, era indicativo da estreita
vinculação do réu com o narcotráfico, como anotado na douta
sentença
recorrida,
o
que
não recomendava mesmo a
aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, reservado somente para as hipóteses de pequeno
traficante surpreendido com uma quantidade pouco significativa
de tóxico, que muitas vezes disso se vale para manter o
próprio vício, situação na qual o réu evidentemente não se
enquadra.
A quantidade de pena carcerária fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no1501321-86.2018.8.26.0544 Comarca de Jundiaí.
e as circunstâncias do caso concreto impedem a aplicação de
penas alternativas e recomendam a imposição do regime
prisional inicial fechado, único adequado para a justa
reprovação da grave conduta delituosa que se reconheceu.
Portanto, para o fim exposto é que se
impõe o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso do réu para reduzir as penas
a cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais,
a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -